Tribunal: TJDFT
Processo: 0069197-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0069197-92.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJENANA GITIRANA ATTARIAN, ABIGAIL FERREIRA GITIRANA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ABIGAIL FERREIRA GITIRANA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A, DJENANA GITIRANA ATTARIAN DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre o Banco do Brasil S.A. e os herdeiros de Abigail Ferreira Gitirana dos Santos (Djenana Gitirana Attarian e Faustino Nelson Gitirana dos Santos) (ID 67832477), e julgo extinto o processo em relação a eles, com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator